Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. COLETA DE INDÍCIOS E REPRESENTAÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR RESTRITIVA DE LIBERDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FALGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIAL. JUIZ VINCULADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. ÓRGÃO FEDERAL. NECESSIDADE DA UNIÃO FIGURAR NO POLO PASSIVO. CUMPRIMENTO AO ART. 321 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. PROCESSO ANULADO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. O autor alegou que o erro determinante para a sua prisão cautelar decorreu de vícios na investigação levada a cabo pela Polícia Civil do Distrito Federal, quem forneceu elementos probatórios equivocados. Por outro lado, a determinação de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi emanada da Vara Criminal e do Tribunal do Juri de Águas Claras. Por esse ato, sustentou-se ter havido erro judicial. Considerando que a Justiça do Distrito Federal possui situação anômala dentro organização dos Poderes no Distrito Federal, porque pertence e é mantida pela União, mostra-se imprescindível seu chamamento para integrar o polo passivo da ação de reparação de danos fundamentada em erro judicial (artigo 21, XIII, da Constituição Federal).
2. Embora seja da responsabilidade do Distrital Federal a reparação por eventuais abusos ou vícios cometidos na condução das investigações pela polícia civil, a análise de sua pertinência subjetiva para figurar neste processo é do órgão judicante competente. Relegada a análise da legitimidade passiva da Fazenda local ao juiz federal.
3. A presença da União do polo passivo da ação é conditio sine qua non para atrair a competência da Justiça Federal. Por outro lado, cabe a parte escolher contra quem pretende exercer sua pretensão. Ao juiz compete apenas decidir sobre o acerto ou desacerto dessa escolha após oportunizar a correção de eventuais vícios postulatórios. Considerando que não se oportunizou a emenda à inicial na forma do art. 312 do Código de Processo Civil, anula-se o processo até o ato de recebimento da petição inicial.
4. Apelação conhecida e provida para anular o processo até o recebimento da exordial.